Tribunal: STF
Processo: ARE 1588182
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Criminal. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio culposo. Atipicidade da conduta. Absolvição do réu. Análise de provas. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Art. 619 do Código de Processo Penal. Recurso manifestamente protelatório. Rejeição dos embargos. Certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de  declaração  opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que havia negado provimento ao recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão consiste em saber se houve ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração  não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Embargos de declaração rejeitados, com certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.

    _________

    Dispositivo relevante citado: CPP, art. 619.